Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741339-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELGI GUIMARAES DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELGI GUIMARÃES DA COSTA contra decisão de Id. 41951599, que, em ação de “ação de restituição de valores e danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para estornar valores de transferência que entende indevida com abstenção de cobrança de juros e demais encargos de cheque especial. Em suas razões recursais, o autor afirma que ingressou com ação de restituição de valores ao argumento de que não realizou transferência bancária via PIX no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Narra que recebeu ligação telefônica banco réu, ora agravado, de que terceiros estavam tentando fazer transações via PIX e que deveria efetuar o bloqueio da transação. Aduz que houve constrangimento ilegal em razão da manutenção de débito que não deu causa por culpa exclusiva do agravado. Argumenta que não há prejuízo para o agravado em suspender os descontos até que seja o fato plenamente esclarecido mediante contraditório e ampla defesa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado realize o estorno do saldo bancário do agravante, bem como limite de cheque especial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos recursais. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça (Id. 41951599). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor alega não reconhecer transação bancária consistente na transferência de valor a terceiro. Eventuais irregularidades quanto às operações realizadas deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há falar em irregularidade das operações, neste momento processual, vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação de ressarcimento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que o réu não foi citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora